Tribunal: TJDFT
Processo: 0018372-04.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018372-04.1995.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: EDUARDO CICERO VIEIRA BORGES D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face da decisão de ID 46240346 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto ante a ocorrência de preclusão, pois a questão do prazo prescricional aplicável já havia sido resolvida pela decisão de ID 45435121, a qual não fora impugnada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o do CPC, bem como sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC. Brasília, DF, 3 de julho de 2023 15:48:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador